Tribunal: TJSP
Processo: 1027825-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
- Despesas de condomínio - Julgamento conjunto de ação declaratória de inexigibilidade de débito e de embargos à execução - Embargos à execução propostos após o ajuizamento, pelo executado, da ação declaratória, com pretensões idênticas - Extinção dos embargos à execução, por falta de interesse de agir - Possibilidade - Sucumbência do executado, nos embargos à execução, porque, no caso concreto,

Ementa:
- Despesas de condomínio - Julgamento conjunto de ação declaratória de inexigibilidade de débito e de embargos à execução - Embargos à execução propostos após o ajuizamento, pelo executado, da ação declaratória, com pretensões idênticas - Extinção dos embargos à execução, por falta de interesse de agir - Possibilidade - Sucumbência do executado, nos embargos à execução, porque, no caso concreto, eles eram desnecessários.
- Execução de despesas condominiais vencidas após a arrematação do bem - Propositura após o prazo prescricional de cinco anos, contados da arrematação - Existência de demanda em curso, quando da arrematação, em relação às despesas vencidas e vincendas - Arrematante que não é devedor solidário nem participou daquela demanda, não havendo interrupção do prazo prescricional em relação a ele - Prescrição reconhecida, com consequente extinção da execução - Cabimento - A extinção da execução não implica novo arbitramento de verba honorária sucumbencial, porque ela já foi fixada na sentença proferida na ação declaratória, que reconheceu a prescrição das verbas executadas - Apelos não providos.